Tribunal: CARF
Processo: 12448.728325/2012-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: AILTON NEVES DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-08-12

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.728325/2012-22
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.378 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de julho de 2020
Recorrente
TECNOMOV SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2009
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO.
INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
É assegurado ao contribuinte a interposição de Recurso Voluntário no prazo de
30 (trinta) dias a contar da data da ciência da decisão recorrida. Demonstrada
nos autos a intempestividade do recurso voluntário, não se conhece das razões
de mérito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros.
Relatório
Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo e
adoto o relatório produzido pela DRJ/RJ1.
Trata o processo de exclusão do contribuinte acima identificado, do Sistema
Integrado de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de
Pequeno Porte - SIMPLES NACIONAL, a partir de 01/01/2009, conforme Ato
Declaratório Executivo (ADE) DRF/RJ I, n° 139, de 26 de junho de 2012 (fls. 10),
tendo em vista o exercício de atividade vedada: análise e programação de sistemas,
consultoria técnica em informática e instalação de máquinas, aparelhos,
equipamentos, sistemas e redes, consoante o disposto no art. 17, inciso XI e XIII da
Lei Complementar n° 123/2006 e alterações posteriores; no inciso XXI e XXIII do art.
15, alínea c do inciso II do art. 73, combinados com o art. 75 da Resolução CGSN n°
94/2011.
Ciente do ADE em 16/07/2012 (AR de fls. 11), a interessada ingressou em
13/08/2012 com a manifestação de inconformidade de fls. 12/13, mediante a qual
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.728325/2012-22
Fl. 41
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.378 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.728325/2012-22

alega que modificou desde janeiro de 2009 suas atividades para reparação e
manutenção de computadores e de equipamentos periféricos e portais;
provedores de conteúdo e outros serviços de informação na Internet. Entende que
tais atividades são compatíveis com o Simples Nacional e para tanto, anexa aos autos
notas fiscais que evidenciam que a empresa exerce apenas as atividades mencionadas
(fls. 14/23).
A Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente pela DRJ/RJ1,
conforme acórdão n. 12-50.300 (e-fl. 27), que recebeu a seguinte ementa:
Assunto: Simples Nacional
Ano-calendário: 2009
ATIVIDADE VEDADA. ANALISTA DE SISTEMAS. CONSULTORIA
TÉCNICA EM INFORMÁTICA.
INDEFERIMENTO DE OPÇÃO. ATIVIDADE VEDADA.
Está impedida de optar pelo Simples Nacional a empresa que tem por objeto
social a atividade de assessoria de informática, cujo código está listado como
impeditivo de opção pelo Simples Nacional conforme Anexo I da Resolução
CGSN n° 6/2007 e alterações.
Irresignado, o ora Recorrente apresenta Recurso Voluntário (e-fls. 38), no qual
reitera que houve alteração no contrato social e que as novas atividades são compatíveis com a
opção no Simples Nacional.
Ao final, requer o provimento do recurso e a reforma da decisão recorrida.
É o relatório do necessário.

Voto
Conselheiro Aílton Neves da Silva , Relator.
Conforme se demonstrará a seguir, o Recurso é intempestivo, e, portanto, dele não
se toma conhecimento.
Nos termos do art. 33 do Decreto 70.235/72, é de 30 dias o prazo para
interposição do Recurso Voluntário contra decisão de DRJ - Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento, a contar da ciência da decisão:
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial,
com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias seguintes à ciência da
decisão.

A Regra Geral de contagem de prazos no Processo Administrativo Fiscal Federal
é estabelecida pelo art. 5o, do Decreto no 70.235/72:
Art. 5o: Os prazos serão contínuos, excluindo-se, na sua contagem,
o dia de início e incluindo-se o dia do vencimento. Parágrafo
único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente
Fl. 42
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.378 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.728325/2012-22

normal no órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o
ato.

Considerando que o Recorrente tomou ciência do acórdão de Manifestação de
Inconformidade no dia 21/12/2012 (e-fl. 37) e apresentou seu recurso voluntário somente no dia
24/01/2013 (e-fl. 38), o Recurso Voluntário é intempestivo, não devendo ser conhecido por este
colegiado, tornando-se definitiva a decisão de primeira instância no âmbito administrativo, a teor
do que dispõe o artigo 42 do Decreto n° 70.235/1972:
Art. 42. São definitivas as decisões:
I - de primeira instância esgotado o prazo para recurso voluntário
sem que este tenha sido interposto;
[...]

Assim, descumprido o pressuposto de admissibilidade previsto no art. 33 do
Decreto 70.235/72, voto no sentido de não conhecer do recurso voluntário por considerá-lo
intempestivo.
(assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

Fl. 43
DF CARF MF
Documento nato-digital